Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-85.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704831-85.2022.8.07.0009 AGRAVANTES: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DAVI ROCHA DE OLIVEIRA AGRAVADOS: DAVI ROCHA DE OLIVEIRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, bem como DAVI ROCHA DE OLIVEIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante afirma que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Aduz que houve prequestionamento da matéria. Defende a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, ressalta ter realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma Por sua vez, o segundo recorrente sustenta que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Ademais, alega violação à legislação federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003